Tribunal: TJDFT
Processo: 0736659-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ausentes a contradição e o erro material apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza as questões em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado “prequestionamento ficto”, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
3. Recursos conhecidos e não providos.